Tribunal: TJDFT
Processo: 0742532-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE RESCISÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO LITERAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO. NEGATIVAÇAO INDEVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela ré e de apelação adesiva interposta pela autora em face da sentença proferida em ação de rescisão de contrato de fornecimento de gás glp, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. Questão Jurídica
2. A controvérsia recursal reside, inicialmente, no exame das preliminares suscitadas pela ré (nulidade da sentença) e autora (inovação recursal). Em um segundo momento, o julgamento envolve a análise sobre a responsabilidade pela rescisão do contrato e seus reflexos (notadamente a existência de dano moral); da justeza da indenização fixada; da definição da data da rescisão; da possibilidade de revisão, de ofício, da cláusula que prevê a multa convencional e, ainda, a viabilidade de declaração de inexistência de dívida relacionada ao consumo referente ao período de março e dezembro de 2020.
III. Razões de decidir
3. Uma vez constatada que a discussão sobre a violação da cláusula de exclusividade já havia sido abordada pela ré em sua contestação, afasta-se a alegação de inovação recursal.
4. O silêncio sobre questão irrelevante para o julgamento da causa e que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo julgador, não constitui argumento hábil a justificar o reconhecimento de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.
5. O inconformismo da parte com relação às conclusões da perícia não constitui argumento bastante a justificar eventual nulidade por cerceamento de defesa, pois a matéria se encontra intimamente ligada ao exame do mérito, no qual o Colegiado deverá se debruçar sobre o exame das provas, de modo a confirmar a aptidão e suficiência delas para a realização do julgamento.
6. Ainda que o julgador não esteja adstrito às conclusões da perícia, diante da qualidade do trabalho realizado, a impugnação do respectivo laudo envolve igualmente a apresentação de provas eficientes, dentre as quais, alinha-se, a apresentação de pareceres técnicos elaborados por profissionais capacitados.
7. Reconhecida a violação, pela ré, das cláusulas e condições do contrato (medição de consumo e contabilização do consumo de forma irregular), a ela deve ser impingida a responsabilidade pela rescisão do negócio.
8. Diante da inexistência de pedido das partes para a revisão da cláusula que estabelece a multa convencional, não pode o julgador alterá-la de ofício, já que a intervenção judicial em negócios jurídicos, como regra, é excepcional e somente se justifica, salvo remotas hipóteses, no caso de provocação pelas partes.
9. A inscrição irregular do nome do cliente (pessoa jurídica) nos cadastros de proteção creditícia pelo inadimplemento de conta de fornecimento de gás, calculada de forma irregular, constitui fato bastante à configuração de danos morais, por constituir hipótese e violação da honra objetiva.
10.Reconhecida a insuficiência do valor da indenização fixada a título de danos morais para desestimular a ré a reiterar a violação ao direito da autora, impõe-se a sua imediata majoração.
11. A medição e contabilização irregular do consumo de gás glp em determinado período, não é suficiente para isentar o cliente do pagamento do valor respectivo, notadamente quando ela confirma ter consumido o produto.
12. A possibilidade de se calcular o consumo com base na média do consumo medido em período anterior, viabiliza a cobrança para a hipótese em que é notada a existência de defeito no medidor.
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação da ré conhecida e desprovida.
14. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. O silêncio sobre questão irrelevante para o julgamento da causa e que não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo julgador, não constitui argumento hábil a justificar o reconhecimento de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. 2. Reconhecida a violação, pela ré, das cláusulas e condições do contrato (medição de consumo e contabilização do consumo de forma irregular), a ela deve ser impingida a responsabilidade pela rescisão do negócio."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II. CCB, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985798, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão 1255176, Rel(a) Des(a) Maria Ivatônia, Rel. Desig. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 10.06.2020.